Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FRANKLIN ADRIANE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S. A. C. D. S. S. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por F. A. D. S., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o réu disponibilizar o medicamento Cabozantinibe Isolado 60mg, de uso contínuo, ao autor, nos termos da solicitação médica. Em suas razões (ID 68201703), o agravante sustenta que: 1) a multa, no valor de R$ 30.000,00, pelo descumprimento da decisão é desarrazoada e o prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação é exíguo; 2) o medicamento solicitado pelo agravado é off-label, ou seja, não apresenta na sua bula indicação de uso para o fim pretendido pelo agravado, o que o qualifica como experimental e exclui a obrigação do plano de saúde de custeá-lo; 3) o prêmio de seguro pago pelo agravado como contraprestação devida não considerou tal modalidade de risco; 4) o custeio do medicamento deve ser mensal, assim como a prestação realizada pelo agravado; 5) não estão presentes os requisitos exigidos na Lei 14.454/22, que relativizou a taxatividade do rol da ANS, já que o autor não comprovou que há evidências científicas do uso do medicamento como segunda linha de tratamento para carcinoma maligno de rim; 6) “o cumprimento incondicional da garantia do direito à vida e à saúde só pode ser exigido do Estado, mas nunca do particular, já que a sua obrigação é contratual e não constitucional”. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão recorrida. Sucessivamente, pede: 1) que não lhe seja aplicada a multa, já que adotou todos os procedimentos para fornecer o medicamento ao autor; 2) a redução da multa; 3) a prestação de caução; 4) readequação do prazo para cumprimento da obrigação. No mérito, a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68201707/68201708). É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 2. Segredo de justiça Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se Ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Assim, o autora/agravado deve ser intimado para se manifestar quanto ao decreto de sigilo no processo judicial (primeiro e segundo graus). 3. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. De acordo com o art. 300, caput e §3o, do CPC os requisitos para a concessão da tutela provisória são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde" (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). O plano de saúde, ora agravante, alega que o medicamento solicitado pelo agravado é off-label, ou seja, não apresenta na sua bula indicação de uso para o fim pretendido pelo agravado, o que o qualifica como experimental e exclui a obrigação do plano de saúde de custeá-lo. Conforme informado pela juíza, o medicamento encontra-se incluído no rol da ANS como procedimento/medicamento obrigatório desde fevereiro de 2021 (https://www.ans.gov.br/ROL-web/pages/procedimento.xhtml). O relatório médico elaborado pelo Dr. Bruno Carvalho Oliveira, CRM 1570/DF, atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento: “paciente com câncer renal já submetido a imunoterapia adjuvante e primeira linha peço cabozatinibe isolado 60mg (3 comprimidos de 20mg) ao dia continuo segunda linha metastática após imunoterapia conforme esta em bula e em trials estudo metor e cabopoint; urgente. esta de acordo com todos guideline asco, esmo, nccn. o atraso pode acarretar em progressão do câncer e até o óbito” (ID 220082005, autos de origem). O medicamento Cabozatinibe Isolado é indicado para o tratamento de carcinoma de células renais avançado, nos seguintes termos: “Este medicamento é indicado como monoterapia para o tratamento do carcinoma de células renais avançado (CCR), um tipo de câncer dos rins: - Em adultos não tratados com risco intermediário ou alto segundo critérios clínicos - Em adultos que fizeram tratamento anterior com inibidor do receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). CABOMETYX® em combinação com nivolumabe é indicado para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com carcinoma de células renais (CCR) avançado. (...)” (ID 220082007, autos de origem). A alegação do plano de saúde de que há previsão expressa, em protocolo clínico, da utilização do medicamento somente na primeira linha não prevalece sobre o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana quando demonstrado, no caso concreto, a utilização do tratamento médico requerido. Além disso, o agravado não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida: o relatório médico atesta risco de óbito. Assim, o autor demonstrou estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que os argumentos do plano de saúde não são suficientes, a princípio, para afastar o raciocínio da decisão recorrida. No que se refere ao valor da multa arbitrada, a sua natureza é persuasória. O valor arbitrado (R$ 30.000,00, por descumprimento) não é excessivo ao considerar o valor da obrigação e deve ser mantido, por ora, a fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Ademais, a medida é urgente e de fácil cumprimento por se tratar de providência administrativa. A multa cominatória admite flexibilidade e, caso no futuro, seja demonstrado que o valor se tornou excessivo, é possível ao julgados alterá-lo (art. 537, § 1o, do CPC). Do mesmo modo, em juízo de cognição sumária, é desnecessária a fixação de caução para o cumprimento da liminar. Constitui faculdade do juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer, conforme dispõe o art. 300, § 1o, do CPC. Não há justificativas fáticas para a imposição de caução, uma vez que restou comprovada a existência do contrato celebrado entre as partes, bem como a plausibilidade do direito ao fornecimento do medicamento. Caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante pode cobrar os valores da agravada. Assim sendo, no presente caso a fixação de caução mostra-se despicienda. Nesse sentido, registre-se, ilustrativamente o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. NÃO IMPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA. IMPOSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Deferida a tutela de urgência no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem qualquer condição, não pode o magistrado condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao pagamento de caução. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1854790, 0745262-57.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.)” Portanto, não restou provada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Com base no art. 189, III, do CPC, intime-se F. A. D. S. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator